Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015837-66.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALEXANDRE APARECIDO MOTA
IMPETRANTE: MARCIA MACEDO GALVAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela advogada Márcia Macedo Galvão, em prol de Alexandre Aparecido Mota, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de julho deste ano, tendo sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1017933-45.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lein.11.343/2006).
Registra, a impetrante, que a apreensão do entorpecente foi realizada de forma ilegal, uma vez que os policiais civis, em abordagem de rotina, entraram na residência do paciente sem a devida autorização judicial, vindo a encontrar quantidade ínfima de estupefaciente, posto que ele é mero usuário de drogas, não existindo, portanto, materialidade delitiva.
Aduz, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, também, que o juízo de primeiro grau deixou de justificar o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do referido Codex.
Assevera, outrossim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e família constituída; alegando, além disso, que a sua prisão cautelar fere o princípio da homogeneidade, por entender que, em eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, é forçoso concluir que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobretudo porque o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar do paciente: a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, pois, nos termos da decisão “uma suspeita que estava na residência foi conduzida e relatou que Alexandre e Felipe moram juntos no imóvel e que ambos vendem maconha no local, ressaltando que estava com medo, em decorrência dos suspeitos serem integrantes do comando vermelho e que poderiam fazer algo de mal”, bem como na renitência do acusado que “responde as seguintes ações penais: 0002863-26.2015.8.11.0064, em trâmite no Juízo da Vara de Violência Doméstica desta comarca, pelo delito do art. 147 e art. 163, paragrafo único, I, ambos do CP; 0007040-91.2019.8.11.0064, perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta comarca, pelo delito do art. 309 do CTB e art. 330 do CP; 0011432-74.2019.8.11.0064, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal”. (ID 100288970 – p. 45). Negritos no original
A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Do mesmo modo, é forçoso reconhecer que a tese de nulidade da apreensão em debate, ao menos nesta fase inicial, não merece acolhimento, haja vista que se extrai destes autos, que a apreensão da droga e a busca na residência do paciente foram realizadas em clara situação de flagrância após investigação policial; cumprindo asseverar, outrossim, que, aparentemente, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência.
Por conseguinte, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, é imperioso consignar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I- que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II- a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator